Tribunal: TJDFT
Processo: 0000991-84.1985.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Número do processo: 0000991-84.1985.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE BRUNO TEODORO VERLAGE EWEN, ESPOLIO DE ABIGAIL GUERRERO DE VERLAGE APELADO: ESPOLIO DE MORELOS PATRICIO VERLAGE EWEN, ESPOLIO DE BERTHA VASQUES DE VERLAGE, ESPOLIO DE GERTRUDES EWEN DE VERLAGE, KENYO RORIZ MEIRELES, LUCIA CRISTINA PIMENTEL MIRANDA, PAULO CESAR DUARTE PIMENTEL D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 26 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator